Tribunal: TJMT
Processo: 1041810-94.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041810-94.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), M. ORBEN LTDA - CNPJ: 07.862.433/0001-03 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LUIS FELLIPE FERREIRA REIS - CPF: 032.738.451-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA. DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

A embargante alega omissão quanto ao não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade e à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em: (
i
) saber se houve omissão no acórdão embargado ao não analisar a preliminar de não conhecimento do agravo interno por ofensa ao princípio da dialeticidade; e (
ii
) saber se é cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, por interposição de agravo interno manifestamente inadmissível já que desrespeitado o princípio da dialeticidade.

III.

Razões de decidir:

3.

A pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o agravante, ora embargado, almejava a reforma da decisão monocrática, conforme foi exposto no acórdão embargado.

4. A pretensão da embargante de omissão sobre a condenação da multa sob o fundamento de que o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno manifestamente inadmissível já que desrespeitado o princípio da dialeticidade não se sustenta, uma vez que não ocorreu a violação ao princípio da dialeticidade, de modo que sua análise resta prejudicada.

IV.

Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 13.10.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
M. Orben Ltda.
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso.
Esse agravo visava à reforma de decisão monocrática que, anteriormente, havia negado provimento à apelação contra a sentença que: (i) acolheu a exceção de pré-executividade; (ii) reconheceu a prescrição da pretensão punitiva; (iii) julgou extinta a execução fiscal; e (iv) fixou honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Assevera que o acórdão incorreu em omissão, visto que não foi analisada a preliminar de não conhecimento do agravo interno por ofensa à dialeticidade recursal e acerca da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, por interpor agravo interno manifestamente inadmissível já que desrespeitado o princípio da dialeticidade.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Processo Judicial Eletrônico, Expedientes, intimação n. 42434568).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O Estado de Mato Grosso, ora embargado, interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por M. Orben Ltda., declarando a prescrição da pretensão punitiva e extinguindo a execução.

O agravo interno não foi provido, pois, à luz das teses firmadas no IRDR – Tema n. 9, verifica-se que, sob qualquer perspectiva de análise, operou-se tanto a prescrição da pretensão punitiva quanto a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

Por sua vez, M. Orben Ltda., ora embargante, sustenta que o acórdão incorreu em omissão, ao argumento de que não foi analisada a preliminar de não conhecimento do agravo interno por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, tampouco a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.

Registro, inicialmente, que a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, não se sustenta quando o recurso apresenta fundamentos de fato e de direito que demonstrem a intenção do recorrente de reformar a decisão monocrática.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte:

"[...] A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não impede seu conhecimento, desde que estejam expostos os fundamentos de fato e de direito que revelem a intenção de reforma da decisão recorrida, como ocorre no caso dos autos. Precedentes: AgRg no AREsp 341.906/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 7/11/2013, DJe 18/11/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.309.851/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 5/9/2013, DJe 19/9/2013." (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 13/10/2017) (destaque no original).

No caso concreto, o acórdão embargado consignou expressamente as razões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, visando à reforma da sentença, nos seguintes termos:

"[...] Todavia, o Estado de Mato Grosso, ora agravante, discorda sob os seguintes fundamentos: (i) a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao curso do processo administrativo ambiental instaurado para apurar a infração, mas sim ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis após a identificação da infração; (ii) decorreu apenas o prazo de dois anos entre a citação da autuada e a decisão administrativa; e (iii) é imprescindível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC." (Acórdão embargado, Id. 268855253 – fl. 4)

Além disso, as teses foram amplamente examinadas no voto condutor do acórdão, e o agravo interno foi desprovido com base na aplicação das teses firmadas no IRDR – Tema n. 9, conforme previsão do art. 19, caput e § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, reconhecendo-se tanto a prescrição da pretensão punitiva quanto a prescrição intercorrente.

Desse modo, restou demonstrado que o recurso interno contém fundamentos suficientes para caracterizar o interesse recursal, afastando-se a alegada ausência de dialeticidade.

Superada, portanto, a alegação de omissão quanto à admissibilidade do recurso, prejudica-se a análise do pedido da embargante quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por suposta interposição de recurso manifestamente inadmissível, pois tal pedido estava condicionado ao acolhimento da preliminar de não conhecimento do agravo interno.

Em conclusão, a simples insatisfação com o teor do acórdão não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.

Tese de julgamento: "Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos." (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Embargos de Declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/2/2025)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025